Tribunal: TJMT
Processo: 1012675-88.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Recurso Inominado: 1012675-88.2020.8.11.0003
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
Recorrente: ITAU UNIBANCO S/A
Recorrido: ERASMO CARLOS PEREIRA DE LIMA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 03/05/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSUMIDOR CORRENTISTA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE BOLETO EM CAIXA NO INTERIOR DA AGÊNCIA BANCÁRIA. FORNECIMENTO DE MEIO ALTERNATIVO EFICAZ PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. MERO ABORRECIMENTO DA VIDA COTIDIANA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrido ERASMO CARLOS PEREIRA DE LIMA postula indenização por danos morais, em razão de ter sido obstando de realizar pagamento de boleto no caixa interno da agência bancária do qual é correntista.
2. É fato incontroverso nos autos os seguintes pontos: a) que o consumidor se diligenciou ao caixa interno da agência bancária do Recorrente para realizar o pagamento de boleto no valor de R$ 3.796,51 (três mil setecentos e seis reais e cinquenta e um centavos); b) que foi obstado de realizar o pagamento e foi direcionado ao caixa eletrônico; c) que buscou explicações acerca do ocorrido e nada lhe foi prestado; d) que o boleto fora pago na mesma data por meio do caixa eletrônico.
3. O consumidor fundamenta a sua pretensão indenizatória argumentando que se sentiu humilhado quando fora direcionado ao caixa eletrônico para realizar o pagamento, sem maiores explicações.
4. O primeiro ponto a ser levado em consideração é que, embora possa ter havido falha na prestação de serviço da instituição financeira quando não procedeu o recebimento do boleto no caixa interno, ao argumento de impossibilidade de leitura do boleto, a própria instituição financeira indicou um meio alternativo eficaz para que o consumidor realizasse o adimplemento do boleto bancário, o que conduz à conclusão de que o Recorrente não colocou nenhum empecilho para a resolução da questão, ainda na seara administrativa.
5. O segundo ponto a ser levado em consideração é que não há nos autos evidências de que o consumidor fora exposto à situação humilhante.
6. Não se nega a existência de falha na prestação de serviço da instituição financeira, consistente na recusa de recebimento do pagamento, sob alegação de impossibilidade de leitura do código de barras posto que logo em seguida o consumidor realizou normalmente o pagamento do boleto. No entanto, o fato vivenciado corresponde a mero dissabor da vida cotidiana.
7. Demais disso, situações reflexas da violação de direitos patrimoniais, em regra, não ensejam lesão imaterial quando sua intensidade lesiva não é capaz de extrapolar transtornos do cotidiano, inerentes à vida na sociedade de consumo moderna.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1012675-88.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0482-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERASMO CARLOS PEREIRA DE LIMA - CPF: 025.187.014-60 (RECORRIDO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022